Tribunal: CARF
Processo: 11543.002958/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002958/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.018 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
JORGE DOS SANTOS AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRRF. AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE. CONCOMITÂNCIA AFASTADA.
A existência de ação judicial, com o mesmo objeto, importa em renúncia às
instâncias administrativas, ficando suspensa a exigibilidade até decisão judicial
final. No caso concreto o lançamento trata de glosa de IRRF, fato totalmente
diverso do questionamento judicial.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RECEITA.
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DIRPF. Aplicação
SCI COSIT 09/2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento parcial para determinar a exclusão, da base de cálculo do tributo lançado, do valor de
R$ 144.812,96, que se refere ao rendimento cuja natureza tributária está sob discussão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002958/2009-61
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002958/2009-61

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 115/119 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Contra o contribuinte em epígrafe, foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 32.048,33 referente à fonte pagadora Fundação Vale do
Rio Doce de Seguridade Social VALIA.
O valor foi objeto de depósito judicial, conforme consta no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela VALIA,
apresentado pelo contribuinte.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 01/12/2009, conforme documento de fls.
96 e, em 22/12/2009, apresentou a impugnação de fls. 02, juntamente com a
documentação de fls. 04 a 95, por meio da qual alega, em suma, o seguinte:
Que o valor recebido da VALIA está sendo discutido judicialmente, razão pela qual não
deveria ter sido informado como rendimento tributável;
Que esse rendimento deve ser excluído do campo de rendimento tributável;
Que o IRRF também não deveria ter sido informado;
Que junta a documentação referente à ação judicial referida;
Que simulou DIRPF excluindo o rendimento tributável e o IRRF e apurou um valor a
restituir de R$ 577,80.

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002958/2009-61

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL.
A concomitância verificada entre o processo administrativo e judicial impede que a
Autoridade Julgadora tome conhecimento da impugnação, haja vista a prevalência da
decisão judicial sobre a administrativa.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 125/134 e documentos de
fls. 136/146 (DIRPF 2008/2009) e às fls. 147/828 (cópia do processo judicial).
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço. Conheço dos documentos de fls. 136/146 (DIRPF
2008/2009 e comprovantes de rendimento da fonte) e fls. 147/828 (cópia do processo judicial
2000.50.01.0035055/5 proposto pelo contribuinte e outros em face da União) na forma do art. 16
§4o “c” do Decreto 70.235/72.
05 – No caso, pela análise das razões de piso que não conheceu da defesa
apresentada entendendo pela concomitância entre o processo administrativo e judicial, verbis:
“Da análise do processo judicial juntado aos autos pelo contribuinte, verificou-se que o
Tribunal Regional Federal da 2a Região deu parcial provimento à solicitação dos autores
e que o STJ indeferiu Recurso Especial impetrado pela Fazenda Nacional após essa
decisão favorável, em parte, aos contribuintes.
(...)
Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou
sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição está
sendo objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem prevalência
sobre a administrativa.
Portanto, não cabe a esta DRJ alterar a natureza dos rendimentos pagos pela Valia,
como pretende o contribuinte em sua impugnação, tendo em vista que esse assunto
ainda está em discussão na via judicial.
(...)
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002958/2009-61

Dessa forma, somente após o trânsito em julgado do processo judicial, caso o
contribuinte obtenha êxito em sua ação, a Delegacia de origem providenciará a
restituição que lhe for devida.
O mesmo ocorre com relação ao presente lançamento, ou seja, o cancelamento só será
possível após o trânsito em julgado da ação judicial, caso o contribuinte logre êxito.
Diante do exposto, julgo POR NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, referente à
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, DECLARANDO –A
DEFINITIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA A EXIGÊNCIA FISCAL por haver
concomitância de processo judicial e administrativo, versando sobre a mesma matéria.
Fica a cargo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Vitória – ES observar o
disposto no ADN/COSIT no 03/1996, supra transcrito, bem como acompanhar o trâmite
da ação judicial e cumprir o que for decido.”

06 – Por sua vez o contribuinte traz, em parte de suas razões recursais, cuja única
matéria será conhecida em relação a concomitância o seguinte:
“Em suas razões de impugnação de primeira instância administrativa, o recorrente
demonstrou esse equívoco e provou àquela eminente autoridade julgadora
administrativa que os valores que recebeu da Fundação Vale do Rio Doce de
Seguridade Social - VALIA, a título de complementação de aposentadoria, estavam
sendo depositados regularmente no bojo do processo judicial n. 2000.50.01.003505-5 .
Nesse processo judicial discute-se a incidência ou não de IR sobre complementação de
aposentadoria.
O recorrente fez ver aquele emitente julgador administrativo que, como não havia o
campo específico "valores discutidos judicialmente" ou campo semelhante,
equivocadamente ("Erro Material") informou como tributáveis valores que já, há anos,
vêm sendo judicialmente depositados, os quais: (a) ou estariam suspensos, por força do
artigo 151, II do CTN ou (b) em caso de derrota do contribuinte, seriam convertidos em
renda em favor da União, nos termos do artigo 156, VI do CTN. Ou seja: tanto na
primeira hipótese, quanto na segunda, jamais poderia a União, por intermédio do Fisco,
pleitear tributar tais valores, em virtude de mero "erro material" do contribuinte no
momento em que procedeu à informação de sua DIPF.
Em outro dizer: se na seara judicial ficar estipulado que sobre complementação de
previdência deve incidir o IR, no caso do recorrente, este pagamento já terá sido feito
(por meio dos depósitos judiciais), de sorte que a cobrança administrativa ora posta em
xeque, se a cabo for levada, significará óbvia e clara bitributação em virtude de simples
erro material....
Aliás, a mencionada ação judicial, em síntese, teve por escopo questionar a incidência
de IR sobre os valores de aposentadoria complementar oriundos da VALIA. Esses, pois,
os valores controvertidos e devidamente depositados judicialmente (vide cópia integral
do processo judicial n. 2000.50.01.003505-5 - doe. n.03).
Pois bem. Esclarecidos esses fatos e na certeza de que tal singelo equívoco deveria ter
sido captado - e imediatamente corrigido - pelo Fisco Federal, qual não foi a surpresa do
recorrente ao perceber que o juízo a quo manteve a equivocada exigência fiscal.
Afirmou aquele juízo administrativo, erroneamente (com o devido respeito), que o fato
de haver processo judicial, no bojo do qual foram feitos os depósitos dos valores
controvertidos, significa ter havido recusa da esfera administrativa pelo recorrente. Em
verdade, não houve tal recusa. O que fez o recorrente foi apenas e tão-somente informar
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002958/2009-61

àquela autoridade coatora que cometeu um equívoco quando do preenchimento de sua
DIRPF e informou rendimentos com exigibilidade suspensa em campo diverso, como se
tributados fossem. Para tanto, obviamente, teve de dizer que há ação judicial em que
estão sendo realizados os depósitos.”

07 – Com efeito às fls. 826/827 dos documentos juntados em recurso pelo
contribuinte contendo a cópia integral dos autos do 2000.50.01.0035055/5 atual 0003505-
39.2000.4.02.5001 informando o que segue abaixo:

08 – Consta na referida certidão da Justiça Federal em que tramitou o feito a
informação de que um dos objetivos dos autores foi a da não incidência do imposto de renda
sobre a verba da aposentadoria complementar e a suspensão da exigibilidade e a repetição do
indébito. Houve a juntada às fls. 11 em defesa e também na fase recursal às fls. 145 do informe
de rendimentos da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – Valia com a seguinte
informação:
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002958/2009-61

09 – O lançamento teve por escopo o seguinte conforme fls. 06 (abaixo
reproduzido) derivado após SRL (SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO)
Deferida Parcialmente às fls. 04:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte. e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte. pelo titular
e/ou dependentes , no valor de RS 32.048.33 referente ás fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
- Depósito Judicial de IRRF: R$ 32.048.33. conforme Comprovante de Rendimentos
apresentado.

10 – Portanto, entendo que apesar da existência de ação judicial anteriormente
proposta pelo contribuinte questionando a incidência do IRPF, no caso, a questão aqui tratada
não é perquirir se o rendimento é ou não fato gerador do tributo, não existe lançamento
questionando a natureza do rendimento, em relação a esse fato, mas apenas glosa do IRRF
utilizado sobre tal parcela, questionada judicialmente, por isso entendo não aplicável ao caso,
com a devida vênia, os termos da Súmula CARF no 01.
11 – A discussão aqui tratada é saber se o contribuinte pode utilizar do valor do
IRRF depositado judicialmente em sua DIRPF e compensá-la com outros rendimentos, e, muitas
vezes, conforme o caso, até obter a restituição de tal valor discutido. Portanto, não há
concomitância entre os termos da ação judicial e o que está sendo tratado nesses autos, pois, em
casos análogos em que há a discussão do imposto, mas havendo o seu depósito judicial, há a
necessidade da exclusão do rendimento apenas, tanto que o contribuinte em sua defesa de fls. 02
assim tratou da matéria apesar de forma singela, verbis:
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002958/2009-61

12 – O contribuinte informa que declarou de forma equivocada em sua DIRPF
2008/2009 o valor como tributável e por isso aproveitou indevidamente o IRRF, ficando claro o
erro cometido pelo contribuinte quando se vê a sua DIRPF juntada às fls. 137 com o recurso:

13 – Tanto que informa em sua defesa em uma simulação da DIRPF efetuada sem
o rendimento da VALIA em que teve o IRRF depositado judicialmente, haveria a restituição do
IRPF do valor de R$ 577,80 relacionado ao INSS.
14 – É fácil verificar que a decisão da DRJ tratou do tema dessa forma uma vez
que ela foi proferida em 25/04/2012, ocorre que de acordo com os termos da Solução de
Consulta Interna Cosit no 09/2013 em que essa C. Turma já teve a oportunidade de se debruçar,
inclusive esse Relator nos autos do Ac. 2201-005.260 de 10/07/2019 em que foi afastada a
concomitância e dado provimento parcial ao recurso do contribuinte com a aplicação dos termos
da SCI 09/2013 que diz:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os rendimentos com a exigibilidade
suspensa em função de ter havido o depósito do montante integral do respectivo
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002958/2009-61

imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis
informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o valor depositado
judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecida a
impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a
ação judicial e a impugnação administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), art. 151.

15 – Segue os termos da Solução de Consulta nos pontos em que aplicáveis ao
presente caso e cujos fundamentos adoto como razões de decidir, verbis:
14.
A instauração de litígio na esfera judicial, por si só, não tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito objeto de discussão. Para ocorrer essa suspensão,
faz-se necessário que o contribuinte adote algumas medidas. Uma delas é efetuar o
depósito do montante integral do valor objeto do conflito.
15.
No caso em análise, o contribuinte questiona judicialmente se há, ou não, isenção
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) em relação a determinado
rendimento.
16.
Com o depósito do montante integral, suspende-se a exigibilidade do crédito e
estancam-se os encargos moratórios decorrentes.
17.
Ressalte-se que, nos casos citados pela Cocaj, a discussão no âmbito
administrativo é referente ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) depositado
judicialmente pela fonte pagadora.
18.
O litígio administrativo é decorrente do fato de a fiscalização tributária estar
glosando a compensação do IRRF depositado judicialmente correspondente ao
rendimento objeto da discussão judicial.
(...)omissis
22.
Uma vez que com o depósito do montante integral a Administração Tributária
fica impedida de executar o sujeito passivo devedor, porquanto este ofereceu uma
garantia de liquidez, não há que se falar em tributação desses valores antes da decisão
judicial.
23.
Da mesma forma, não pode o contribuinte utilizar o IRRF referente a esses
rendimentos em litígio para compensar o tributo devido. Caso o fizesse, estaria se
adiantando à decisão do Poder Judiciário.
24.
Somente quando a ação judicial transitar em julgado é que se se saberá se tais
rendimentos serão tributáveis ou não. Em sendo tributáveis, o depósito do IRRF
correspondente será convertido em renda da União, caso contrário ficará disponível para
o contribuinte.
25.
Entende-se, portanto, que o procedimento correto a ser adotado pelo contribuinte
para a situação em comento é não incluir entre os rendimentos tributáveis a parcela com
exigibilidade suspensa e, simultaneamente, não compensar o IRRF depositado
judicialmente.
26.
Caso o contribuinte opte por declarar os rendimentos e informar o respectivo
IRRF, este deverá ser glosado; aqueles, excluídos do montante dos rendimentos
tributáveis.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002958/2009-61

27.
Na hipótese de o contribuinte não incluir os rendimentos com exigibilidade
suspensa entre os rendimentos tributáveis da DAA, mas mesmo assim compensar o
IRRF depositado judicialmente, deve-se tão somente efetuar a glosa do IRRF.
Conclusão
29.
De todo o exposto, conclui-se que:
29.1. os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito
do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total
de rendimentos tributáveis informados na DAA;
29.2. não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de
IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;

16 – Verifica-se assim que o próprio contribuinte em sua defesa solicitou que
houvesse o tratamento de sua DIRPF na forma da SCI 09/2013, acima indicada, e portanto, nesse
caso, de acordo com os termos do art. 59 § 3o do Decreto 70.235/721 entendo possível com base
no que consta dos autos, em conhecer do recurso e tratar do mérito da matéria, e ao invés de
decretar a nulidade da decisão de piso, para que outra seja dada, em decorrência do afastamento
da matéria sobre a concomitância de instâncias, concluo por conhecer parcialmente e dar
provimento parcial ao apelo para que seja excluído do lançamento o valor do rendimento de R$
144.812,96 de acordo com os fundamentos da SCI Cosit 09/2013 acima indicada.
Conclusão

17 - Diante do exposto, conheço em parte do recurso, e na parte conhecida DOU
LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar a exclusão, da base de cálculo do tributo
lançado, do valor de R$ 144.812,96, que se refere ao rendimento cuja natureza tributária está sob
discussão judicial, na forma da fundamentação.
Conclusão
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

1 Art. 59. São nulos:
(...) omissis
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002958/2009-61

Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital